Tribunal: TJDFT
Processo: 0714422-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0714422-64.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR PEREIRA BONFIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS QUE SE AUTODECLARARAM PESSOAS NEGRAS E PARDAS (PNP). CRITÉRIO DE CORREÇÃO DE PROVAS. PREVISÃO EDITALÍCIA CLARA E OBJETIVA. CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA POR PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Inviável reconhecer tenha o impetrante direito líquido e certo de prosseguir nas demais fases do certame em que se inscreveu quando, apesar de aprovado, não obteve classificação dentro das vagas estabelecidas para o procedimento de heteroidentificação nem para ter corrigida sua prova discursiva. 3. Caso concreto em que, considerada a disciplina estabelecida para o certame, a qual de modo algum contraria o sistema normativo, tem-se que a interpretação sistemática das normas editalícias previstas nos itens 8.13 e 8.15, até mesmo por sua localização topológica, racionalmente orienta no sentido de que tais disposições são atinentes ao critério de provimento de cargo, não a critérios de correção, avaliação e classificação dos candidatos. O percentual de 20% (vinte por cento) a ser preenchido por pessoas negras tem aplicação somente quando do provimento de cargos, depois de exauridas todas as fases do concurso e obedecida a ordem de classificação final dos candidatos. 4. Por manifesta ausência de ilegalidade/abusividade no ato administrativo atacado a segurança deve ser denegada, mesmo porque não compete ao Poder Judiciário, em substituição à Administração Pública, se imiscuir na avaliação do mérito de regras editalícias, sendo-lhe permitido, excepcionalmente, sindicar possíveis ilegalidades cometidas, circunstância que no caso concreto não se verifica. 5. Segurança denegada. Agravo O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 5o, inciso I, da Constituição Federal, ao argumento de ofensa ao princípio da isonomia, porquanto entende que deveria ser garantida a igualdade entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. Sustenta que deve ser observada a reserva de vagas previstas no edital e no cadastro de reserva do certame. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcio Lima Da Silva, OAB/DF 30.936 (ID 54085565). Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso extraordinário não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro do recurso (ID 54130908), o fez de forma simples (ID 54249650 e 54249651). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu a Corte Suprema que “Ausente o preparo do recurso extraordinário, mesmo tendo sido a parte intimada a efetuar seu recolhimento, na forma do art. 1.007, § 4o, CPC/2015, manifesta sua deserção. Precedentes” ARE 1422104 AgR/SP, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 17/8/2023). Ainda que se fosse possível transpor tal óbice, o apelo extraordinário não merecia seguir em relação à indigitada infringência ao artigo 5o, inciso I, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. Demais disso, para infirmar a conclusão a qual chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. Determino que todas as publicações sejam realizadas em nome do patrono Marcio Lima Da Silva, OAB/DF 30.936 (ID 54085565). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027